Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705446-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: REGINALDO DE SOUZA ARANTES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Petição Criminal subscrita pelo próprio interessado, pessoa leiga. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para aditar o pedido, se necessário, e juntar os documentos indispensáveis à compreensão da pretensão. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator